Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DO TOTAL DA REMUNERAÇÃO VIA “PIX”. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição requerida a restituir a autora o montante de R$ 5.769,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais), bem como pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de restituição por falha na prestação do serviço cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Narrou que é correntista da instituição bancária requerida e que em junho de 2023 recebeu seus proventos em sua conta corrente no valor de R$ 5.769,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais). Pontuou que ao consultar o seu saldo verificou que todo o montante foi transferido indevidamente por meio de transação “PIX”. Em consulta a instituição, foi informada que nada poderia ser feito uma vez que a transação não tinha indícios de fraude. Afirmou que nunca compartilhou seus dados com bancários e que o caso se trata de falha na prestação de serviços.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54815494). Contrarrazões apresentadas (ID 54815496).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto a alegada ausência de conduta ilícita e ao cabimento do dever de indenizar.
6. Em suas razões recursais, o banco requerido, ora recorrente, alegou que as declarações autorais são desprovidas de elementos de prova. Ressaltou que, conforme análise dos áudios do seu canal de atendimento, é possível verificar que houve habilitação indevida do ID da instituição financeira no aparelho da autora e que tal instalação só se sucedeu por culpa da recorrida. Pontuou que realiza campanhas de conscientização para que seus clientes não caiam em golpes e que suas transações só podem ser realizadas mediante geração de código de ID para autenticação. Asseverou que a transação foi realizada em aparelho móvel reconhecido e autenticado pela autora e que esta realiza transações sequenciais cujos valores são parecidos com o discutido nesta demanda, o que garante a habitualidade da operação. Informou que não foram identificadas irregularidades nos processos de segurança da recorrente, e que no momento da transferência foi enviado um SMS para o celular da autora informando da operação. Afirmou que não houve falha na prestação de seus serviços, não havendo o que falar em qualquer desapontamento que tenha causado dano moral, nem fato ensejador da restituição do valor transferido na operação. Ao final, requereu a manifestação judicial como prequestionamento dos artigos mencionados em sede recursal, a concessão do efeito suspensivo e o conhecimento do recurso com a reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requereu a diminuição dos valores da condenação a um patamar mínimo.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que ainda não há pedido de de cumprimento provisório da sentença, o que ainda dependeria de caução suficiente e idônea para levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Ante os argumentos recursais, a transferência de toda remuneração da autora para conta de terceiro é fato incontroverso. A própria recorrente informou que houve instalação indevida do ID do Santander no aparelho da autora (malware - módulo de segurança), por meio do qual os fraudadores conseguem espelhar todas as informações do equipamento infestado e realizar, inclusive, operações bancárias, sendo que a transferência de valores só se deu em virtude desta fraude. Conforme dados fornecidos pelo recorrente (áudio juntado aos autos e transcrito na contestação - ID 54815479), em 1/6/2023, a cliente entrou em contato com canal de atendimento da instituição e relatou desconhecer a transação realizada em sua conta corrente. A atendente questionou se ela recebeu algum link ou notou alto estranho em seu telefone, o que foi confirmado pela autora, narrando que recebeu mensagem sobre dívida em seu nome, notando em seguida uma atualização "estranha em seu aplicativo WhatsApp". Nesse sentido, embora se reconheça a culpa concorrente da cliente, a teor da Súmula 479 do STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados relativos a fraudes no âmbito de suas operações, cabendo à instituição financeira minimizar o dano.
9. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento.
10. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito da boa-fé de seus clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor. Portanto, a situação dos autos se caracteriza como falha na prestação de serviços, devendo a autora ser restituída quanto aos valores transferidos.
11. Verificada, entretanto, a culpa concorrente da autora, que facilitou a instalação do "malware" em seu telefone, cabível a redução do dano material à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Assim é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1797238, 07182237620238070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Dano moral. Considerando que a situação em tela tratou-se de fraude perpetrada por terceiros, com culpa concorrente da autora, acerca da qual a instituição financeira também foi vítima de prejuízo, incabível a fixação de reparação por danos morais.
13. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela recorrente para fins de prequestionamento.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar o dano material em R$ 2.884,50 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) e afastar o dano moral.
15. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16 A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.